Tribunal: TJDFT
Processo: 0003071-94.2017.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. Inexiste o dever de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes ao longo do processo. Os argumentos que o acórdão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. Decisão obscura é aquela que impossibilita a compreensão. É vedado citar o vício de obscuridade apenas como pretexto para obter a reforma do acórdão.
4. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre as premissas adotadas pelo acórdão. O descompasso entre o resultado do julgamento e aquilo que uma das partes considera ser a aplicação adequada do direito é insuficiente para permitir o uso dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração desprovidos.